Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. TDMAX. NÃO UTILIZAÇÃO. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação, conforme pacífico entendimento desta Corte (cf. Acórdão n. 1144000, 07043837820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018; Acórdão n.1141989, 07085562520178070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, DJE: 13/12/2018; Acórdão n.1139732, 20170110054883APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, DJE: 30/11/2018. Pág.: 276/281; dentre outros). 1.1. Da leitura das razões recursais, observa-se que seus fundamentos questionam as conclusões exaradas na sentença e, por isso, a preliminar deve ser rejeitada.
2. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo.
3. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. 3.1. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública. Precedentes.
4. A despeito dos questionamentos abordados pela concessionária acerca do uso do sistema TDMAX para a aplicação das penalidades ora questionadas, certo é que não foi verificada a sua utilização
5. Em que pese posicionamento anterior da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação do coeficiente de reincidência independente de julgamento de recurso administrativo, conforme o disposto artigo art. 8o §7o, do Anexo I, da Lei no 3.106/2002, é de se observar que tal entendimento restou superado, quando da apreciação da constitucionalidade do referido diploma normativo pelo Conselho Especial deste Tribunal. 5.1. Com efeito, ao tratar do tema e concluir pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo, firmou-se a orientação de que a consolidação da penalidade anterior, mediante esgotamento das vias recursais, mostra-se necessária para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada. 5.2. Não se observa, no caso dos autos, a existência de infrações anteriores consolidadas, mas apenas infrações em aberto, pendentes de recurso administrativo, devendo o coeficiente de reincidência ser decotado dos cálculos, sendo a manutenção da sentença recorrida no ponto é medida que se impõe.
6. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.